Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE RECONHECIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA.

1. Em se tratando de relação de consumo, em que uma das partes, consumidora, se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela outra, operadora de cartões de crédito, fornecedora, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

2. O prestador de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.

3. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.

4. A inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito, por si só, importa reparação moral, sendo dispensada a prova do prejuízo.

5. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado. Necessidade de Redução do Valor Indenizatório.

7. Deu parcial provimento ao recurso do réu. Recurso da autora prejudicado.